Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ARTIGO 302, § 3o, DA LEI N. 9503/1997). DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL. EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. CONFISSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 302, §3o, da Lei n. 9.593/1997 (homicídio culposo na condução de veículo sob influência de álcool).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de afastar a qualificadora prevista no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro para desclassificar a conduta do réu para o crime do artigo 302, “caput”, do mesmo diploma legal.
III – Razões de decidir:
3. Para os fins do artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro a mera condução de veículo automotor sob qualquer influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é suficiente para caracterizar a incidência da circunstância qualificadora do homicídio de trânsito culposo, sendo prescindível que o condutor apresente níveis de álcool tal como o exigido para evidenciar o delito de embriaguez (artigo 306, “caput” e § 1o, inciso I, do Código de Trânsito).
4. Não há que falar em desclassificação para o tipo previsto no “caput” do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, se a prova testemunhal, aliada aos exames de etilômetro e à confissão do acusado, demonstraram que o ele conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, em via pública, e, inobservado o dever objetivo de cuidado, atropelou dois pedestres que caminhavam pelo acostamento, resultando na morte de um deles.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.